Tribunal: TJDFT
Processo: 0762498-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0762498-71.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANDRE FREITAS PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ID 60484166. Ao recorrente para informar se subsiste interesse no julgamento do recurso em face do parcelamento administrativo do débito. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.